Tribunal: TJDFT
Processo: 0719912-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719912-33.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQS 116 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, 116 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQS 116 contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e de 116 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A Agravante sustenta (i) que a Agravada deu início às obras para construção de edifício no bloco H da quadra SQS 116, ao lado do condomínio edilício que fica no bloco J; (ii) que após o início das obras a Agravada expandiu o canteiro de obras, interditando vias de acesso aos edifícios e colocando tapumes em quase toda extensão da parte de trás do prédio; (iii) que a “via e o estacionamento públicos passaram a integrar a área reservada ao canteiro de obras e a pavimentação fora inteiramente removida”; (iv) que a “área de acesso ao condomínio ficou restrita a pouco mais que a largura de uma vaga de estacionamento”, havendo limitação de acesso para “veículos emergenciais, ambulâncias e caminhões de bombeiro, aspecto que prepondera ao se considerar o elevado número de idosos residentes no edilício”; (v) que a “instalação dos tapumes a menos de 4.0 metros da fachada do edifício implicou também na redução de área importante para o acesso operacional de profissionais e equipamentos de salvamento”; (vi) que “Outros serviços essenciais, como a coleta de lixo, a realização de mudanças e a entrega de gás estão embaraçados e quando realizados obstam o tráfego regular de outros veículos, inclusive para acesso à garagem”; (vii) que "a outra face do edifício confronta com o Eixinho, via que não confere condições de parada ou estacionamento”; (viii) que "a circulação de pedestres em alguns pontos atinge medidas muito inferiores à largura mínima de 1,20m exigida pelo artigo 113 do Decreto no 43.056/225 e está arriscada pela colocação de concertinas à altura de 1,94m”; (ix) que o “estacionamento provisório em pisos intertravados reduziu a permeabilidade nas imediações da garagem, antes dotada de área verde, sem acrescentar pontos de drenagem, sendo certo que possui declividade capaz de direcionar o fluxo de água em direção à rampa de acesso e inundar a garagem do edifício”; (x) que, apesar de tais irregularidades, “o DF expediu Licença Específica de Canteiro de Obras, com validade de 2 (dois) anos, a partir de 13 de novembro de 2023 (doc. 11), para colocação de tapume em área de 1.863,15m2, correspondente a quase o dobro da área da projeção de 982,68m2, mediante o pagamento do preço público de R$ 29.635,74”; (xi) que “o Núcleo de Segurança e Prevenção de Acidentes do DETRAN emitiu autorização para realização de obras em via pública com a simples advertência genérica de que “no caso de desvios, estes deverão ser dimensionados e estarem preparados para receber o tráfego local”, evidenciando que a Administração Pública não realizou “qualquer análise acerca das condições de acessibilidade e segurança das vias e calçadas no entorno do canteiro de obras”; (xii) que, mesmo sustentando que o projeto teria apresentado “dificuldades para leitura de análise”, ao final foi aprovado “sem que a planta de implantação do canteiro registrasse as medidas da área de acesso ao condomínio requerente"; (xiii) que a equipe operacional do 15o Grupamento de Bombeiro Militar não tem competência, mas, ainda assim, realizou vistoria no prédio, sem comunicação prévia aos condôminos e à síndica do condomínio; (xiv) que "compete à Diretoria de Vistorias do Departamento de Segurança contra Incêndio fiscalizar as instalações de segurança contra incêndio de edificações e emitir e aprovar laudos e pareceres técnicos relativos à sua área de atuação, nos termos do artigo 40, incisos I e II, do Decreto Federal no 7.163/10”; (xvi) que, “advertido que os apartamentos não são vazados e indagado acerca da fachada de acesso operacional, que representa o principal controvertido na ação, o Sargento afirmou que o combate externo seria necessário no caso de incêndios generalizados ou outras especificidades, exemplificando caso recente em Águas Claras em que se adotou tal método porque o apartamento estava vazio”; (xvii) que o “relatório da referida missão do Corpo de Bombeiros, em singelas 8 (oito) linhas, que absolutamente não tocou no assunto da fachada de acesso operacional, muito menos se embasou em normas técnicas”; (xviii) que o DETRAN/DF lavrou “termo padronizado sem realizar qualquer exame concreto das circunstâncias de circulação, o que fica evidenciado pela advertência condicional de que “no caso de desvios, estes deverão ser dimensionados e estarem preparados para receber o tráfego local” e pela ausência do número do croquis que não consta do processo administrativo”; (xix) que “a planta aprovada pela SEDUH omitiu as medidas que demonstrariam o quão perturbada está a acessibilidade do condomínio vizinho” em ofensa à motivação exigida para formação de atos administrativos; (xx) que a vistoria realizada pelo DFLEGAL ocorreu depois da instalação do canteiro de obras; (xxi) que o IPHAN tutela “apenas o patrimônio urbanístico, matéria que passa ao largo da controvérsia suscitada nos autos”; (xxii) que, conforme laudo "emitido pelo engenheiro civil contratado pelo condomínio, “a obstrução causada pelos tapumes pode resultar em atrasos críticos no atendimento de emergências médicas, incêndios e ocorrências policiais. Veículos de grande porte, como caminhões de bombeiros, enfrentam dificuldades para manobrar em espaços restritos, o que pode impedir a chegada ao local da emergência e/ou comprometer a ação de combate contra incêndios. Em casos de emergências médicas ou incêndios, cada segundo conta. Atrasos no atendimento podem resultar em perda de vidas ou danos materiais irreparáveis”; (xxiii) que a distância reduzida de 3,74 metros entre os tapumes e a face da edificação (com apartamentos não vazados) não permite o acesso operacional e o posicionamento de equipamentos de combate a incêndio; (xxiv) que há dúvidas se vistoria realizada pelo DETRAN/DF foi in loco, embora haja essa afirmação; (xxv) que o fato do DETRAN/DF não integrar a lide não impede o controle da legalidade da licença concedida; (xxvi) que “nada adianta afirmar que teriam sido criados novos acessos internos se há discussão justamente quanto à face externa do edifício obstruída pela colocação dos tapumes e que não possui nenhum outro acesso externo, dado que os apartamentos não são vazados”; e (xxvii) que o “memorando apresentado pelo agravante, emitido pelo senhor Comandante do 15o Grupamento de Bombeiro Militar, cujo teor demonstra que referido relatório não possui escopo material, nem formal de vistoria, tampouco autoriza as conclusões que lhe retira a v. decisão”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a imediata suspensão da Licença Específica Para Canteiro de Obras em Área Pública no 126754363/2023, oriunda no Processo Administrativo 00390-00007996/2023-14, e a restauração provisória do estacionamento público em prazo a ser fixado ao prudente critério de Vossa Excelência, sob pena de multa”. Preparo recolhido (IDs 59159122 e 59159124). É o relatório. Decido. A tutela de urgência foi indeferida mediante fundamentação consistente que reflete, no plano da cognição sumária, a realidade fática e jurídica da demanda nesse estágio embrionário da relação processual. A r. decisão agravada concluiu, acertadamente, que não há embasamento jurídico para suspender liminarmente a Licença Específica Para Canteiro de Obras em Área Pública 126754363/2023 (ID 59158978), in verbis: Dilema posto, vê-se que sobre o Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público que atraí a competência do Juízo Fazendário para análise e julgamento da contenda, a alusão inicial recai sobre a ilegalidade da concessão de licença, não para a construção em si (outrora licenciada pelo Alvará de Construção n. 1214/2023), mas especificada na expedição da “Licença Específica de Canteiro de Obras”, da qual se originam alguns dos infortúnios citados, assim a colocação de tapumes em área correspondente ao dobro da projeção, qual seja, 1.863,15m2 e que, avançando sobre área pública, prejudica a mobilidade e segurança dos moradores do edifício circunvizinho. Nesse particular, o documento juntado em Id 191294665, alicerça a autorização para a utilização da área pública para canteiro de obras na metragem de 1.097,62 m2, de modo oneroso, que segundo disposição expressa do Código de Edificações do DF, artigo 79, inciso III e § 3o, II, se faz possível desde que, entre outros, seja apta a “...garantir a acessibilidade do espaço urbano lindeiro ao lote ou à projeção e a livre e segura circulação de pedestres e veículos...”. A modulação da licença sobredita vem obrigatoriamente vinculada ao teor da norma do artigo 59 da Lei n. 6.138/2018, pois que é expedida juntamente com a Licença de Obras do Projeto Arquitetônico a que se vincula e que, de sua vez, tem por pressuposto o atendimento dos requisitos do Decreto n. 43.056/2020, especialmente artigo 70, § 1o e incisos I a VII, em que se deve observar “...a mínima interferência nas vias, nos espaços e nos equipamentos públicos...”; “...a circulação de veículos e de pedestres, conforme critérios e parâmetros de acessibilidade definidos nas normas técnicas brasileiras...”; “...a disponibilidade de área...”; “...as limitações urbanísticas, de preservação e ambientais...”; “...a segurança da edificação...”; “...o direito de vizinhança...” e “...a integridade das redes de serviços e dos equipamentos públicos...”. Para sedimentar o iter administrativo da concessão da licença em comento, o relatório produzido pela Gerência de Apoio Operacional e Científico (Informação n. 123/2024 – GEURB, Id 192204741), destaca que o canteiro de obras licenciado fora aprovado e vistoriado previamente pelo IPHAN, como também pelo DF LEGAL. A intervenção do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) vem legitimada pela gestão conjunta que deve haver sobre a área tombada do Plano Piloto, e inclusive, após as exigências referentes a um primeiro projeto enviado pela 2a ré, assinalou o Órgão que “...o estacionamento aprovado foi executado com dimensões ligeiramente diferentes do projeto. Contudo, considerando que esta aprovação (estacionamento e acessos temporários para veículos leves e pesados) trata de intervenção temporária, não vemos óbices na manutenção temporária do executado, visto que não houve supressão de árvores e que há o compromisso do proponente com a recomposição da área posteriormente....”. Há também explanação do SEDUH sobre a expedição da licença em Id 193050951, da qual se colhe assertivamente a observância dos requisitos legais para a utilização da área pública e “...Após reanálise e reaprovação do projeto do Canteiro de Obras foi emitido o Termo de Anuência no 11/2024, tendo como objeto autorização para utlização da área pública situada próxima ao SQS 116, PROJEÇÃO 9, BLOCO H - PLANO PILOTO/,DcFom 1.916,26m2 de tapume, sendo 367,59m2 de faixa de segurança e 1.548,67m2 de área pública tributavél, para Canteiro de Obras...” A contraposição às aferições técnicas administrativas acima referendadas é feita pela parte autora nos termos do Laudo Técnico de Impacto Urbano em Id 191294672, em que conclui que não está sendo observada a medição da largura mínima de 1,2 m na preservação das calçadas em área pública no entorno imediato do canteiro, tanto que o tapume instalado também “...avançou indevidamente pela via pública, obstruindo a passagem e eliminando as vagas de estacionamento do condomínio, incluindo as destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e idosos...”, ao seu ver, ferindo o disposto no Decreto n. 43.056/22, artigos 70, § 4o e 113 e NBR 9050, item 6.14.3 e Resoluções n. 303 e 204, ambas de 2008 do CONTRAN. Sem deixar de enaltecer a excelência do trabalho técnico unilateralmente realizado, este Juízo não vislumbra nele a potencialidade para no momento suspender os efeitos da licença combatida, sobretudo porque as medições que resultaram na conclusão de redução do espaço de circulação de pedestres, não representam o total dos espaços ainda existentes no entorno do edifício periciado. Veja-se que o recuo do local destinado às escadas (fundo do prédio) à via de acesso sempre será menor do que aquele que esse não existe (pilotis e aberturas entre as 3 (três) entradas de acesso aos apartamentos), restando que é passível de relativização a assertiva pericial feita (item D do laudo referido) dado que a locomoção de pessoas pode se realizar também nos espaços de maior dimensão. Em acréscimo, a norma de referência tomada também como parâmetro para a conclusão do Laudo unilateral (Decreto n. 43.056/2022), elenca o disposto no artigo 113 como violado, contudo, o § 2o do mesmo dispositivo legal permite a elasticidade da metragem de 1,2 m, estabelecendo que mediante a anuência do órgão de trânsito, há como haver o desvio da circulação para o leito da via. De mais a mais, a despeito das conclusões de que os espaços de circulação se encontram restritos e ilegalmente demarcados, não se pode olvidar que também há na mesma codificação, a previsão de uma área de proteção situada no entorno imediato da construção, essa estabelecida em 3 metros para a edificação em subsolo como é o caso, em que a construção atinja o limite do lote (base legal, artigo 114, inciso I do Decreto n. 43.0456/22). Nesse contexto, se tanto o mesmo codex de edificação tem regramento para a proteção da circulação de pedestres, o tem também para a proteção de trabalhadores, maquinários e segurança da edificação, em direitos simetricamente válidos. Implica dizer de nada adiantaria se resguardar a circulação de pedestres se o canteiro de obras não permite seguramente a consecução dos trabalhos, conquanto indene de dúvidas que o efeito deletério de tamanha omissão seria imensurável a ambas as partes em litígio. Referende-se que o risco de inundação da garagem do edifício "J" ante o canteiro de obras instalado, tem para o avanço do subsolo que está sendo feito na área cercada o mesmo risco, esse decorrente da realidade física de que os espaços em desnível tendem a absorver o fluxo de água em excesso. Acerca da alegação dos estacionamentos e rotas de carros pesados e de emergência, registra-se que o DETRAN/DF não foi incluído no polo passivo da ação, e muito embora pelos termos da Portaria PGDF n. 449, 29.11.2017 seja representado em Juízo pela PGDF, tem personalidade jurídica. De fato, o Distrito Federal declinou junto à manifestação prévia os elementos aferidos pelo Órgão de Trânsito e que respaldam a concessão da licença para o canteiro de obras, isso porque são elementos que a integram pela já discorrida normativa do Código de Edificações e Obras. Nesse tópico, a licença passou pelo crivo do IPHAN sob a afirmação de que “... o estacionamento aprovado foi executado com dimensões ligeiramente diferentes do projeto. Contudo, considerando que esta aprovação (estacionamento e acessos temporários para veículos leves e pesados) trata de intervenção temporária, não vemos óbices na manutenção temporária do executado...” (Id 192204741, p. 2) e do DF LEGAL que exara a conformidade do Alvará de Construção e Licença de Canteiro com as normas vigentes (p, 3 do mesmo Id). Na tangente das atribuições do DETRAN/DF, tem-se que o bloqueio da via de circulação local e do estacionamento público de veículos vinculado ao edifício vistoriado, somente foi autorizado quando da implantação de um acesso alternativo, com vagas e acesso a veículos pesados de modo exclusivo (Id 193012234). Há relato documentado do Núcleo de Segurança e Prevenção de Acidentes (Id 193012241) que evidencia que a partir das exigências feitas de que fossem retirados imediatamente os piquetes existentes frente à saída do Bloco “H” “...a fim de não mais existir obstáculo que dificultasse o acesso das viaturas de socorro dos Bombeiros, PMDF, ambulâncias em geral, bem como de outros veículos prestadores de serviços públicos, permitindo que a caixa de via fosse para 7,40m, atendendo perfeitamente a demanda local...”, a parte ré 116 Empreendimentos Imobiliários Ltda deu a elas efetivo cumprimento. Inclusive, a 2a ré adensa o acerco de documentos com a Ordem de Missão n. 136821175 (Id 193077495, p. 5), essa consistente na vistoria realizada pelo CBMDF no local dos acessos provisórios destinados a caminhões de bombeiros e ambulâncias aos Blocos “J” e “K” da SQS 116, ocasião após a qual deu efetivo cumprimento às exigências ali feitas, inclusive com placa de acesso pela via do Eixo L, frontal ao Bloco “J”. O vídeo em Id 19232822 retrata ainda a menção positiva do profissional em missão sobre a acessibilidade do caminhão de bombeiros pelo acesso provisório existente. De modo que, ainda que o Laudo de Impacto Urbano (Id 191294672, p. 20) evidencie a diminuição do número de vagas com a implementação do estacionamento provisório e a inexistência de vagas privativas e preferenciais, além de transtorno na entrada e saída de veículos, execução de serviços públicos e privados, como coleta de lixo, caminhão de mudanças, fornecimento de gás aos moradores e sonorização excessiva, realidade que em momento algum se desconsidera, até mesmo porque dado a envergadura de uma edificação emerge da própria e natural experiência do homem hodierno que assim o seja, mais ainda para a realidade que se estabeleceu nessa comunidade (base legal artigo 375 do CPC), a questão é que os atos administrativos acima relatados demandaram análise e vistoria para a expedição da licença, não havendo traço de ilegalidade referendada pela perícia autoral em contraposição aos fundamentos administrativos. Demanda ver que o direito de vizinhança requer no mundo dos fatos dos nele envolvidos, certo grau de tolerância e abstração dos transtornos para que o bem comum prevaleça. Juridicamente, é certo afirmar que não há direitos absolutos previstos no Ordenamento Jurídico, mesmo porque a Constituição Cidadã prevê no particular ao direito de propriedade, que esse será exercido com o prestígio de sua função social (artigo 5o, inciso XXIII, CF/88) e que se convalida para o caso em apreço em analisar as circunstâncias da conjuntura estabelecida. Nesse condão, a atribuição judicial de análise do caso real licenciado exige que se tome em consideração as consequências práticas da decisão, tanto que o artigo 20 da LINDB vem assim expresso: Art. 20: Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Tomando esse parâmetro em consideração, este Juízo vislumbra, na via transversa do que sustenta a parte autora, que a suspensão da licença em comento acarretará ao meio social o enorme esforço de aguardar por ainda mais tempo a eventual conclusão do processo sem que o adiantamento da obra se faça, repercutindo na procrastinação dos transtornos suportados. Ainda, que acarretará para a sociedade empresarial a paralisação da obra, dos contratos que firmaram, dos trabalhos e trabalhadores envolvidos, em não menor prejuízo, pelo que, em adição aos já posto, aquilata não estarem presente os elementos que justifiquem a plausibilidade do direito invocado e o perigo do dano ou risco à resultado útil do processo para o deferimento da medida emergencial postulada. INDEFIRO-A, pois.” Tutela provisória de urgência que tem por objeto a suspensão de ato administrativo revestido da presunção de legalidade só pode ser deferida à luz de um cenário probatório escoimado de dúvidas ou incertezas, o que não é a hipótese dos autos. O canteiro de obras foi licenciado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH após manifestação favorável do DETRAN/DF, do IPHAN e do DF LEGAL (IDs 191294665, 193012234, 193012241, 193012244, 193050951, fls. 3 e 10/17 191295516 e 192204741), havendo ainda relatório do CBMDF a respeito da viabilidade de acesso de suas viaturas (ID 192328218). Significa dizer que a “licença específica para canteiro de obras” em princípio foi outorgada em consonância com as exigências do § 3o do artigo 79 da Lei Distrital 6.138/2018 e dos artigos 70 e 71 do Decreto Distrital 43.056/2022. O Laudo Técnico de Impacto Urbano de ID 59159001, a despeito da sua aparente densidade técnica, não é suficiente para desacreditar, no contexto da cognição sumária imanente à tutela provisória, a presunção de legalidade e legitimidade da “licença específica para canteiro de obras” outorgada pelo Poder Público. Somente a ampliação cognitiva e probatória da demanda permitirá uma avaliação minimamente segura a respeito da validade ou invalidade da “licença específica para canteiro de obras”, valendo destacar que se cuida de empreendimento imobiliário cuja interrupção gera graves consequências além da esfera empresarial da construtora. Raiaria pela temeridade processual a concessão da tutela provisória de urgência sem o indispensável embasamento probatório no nível exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Na precisa abordagem de Arruda Alvim: “Se a dúvida existir a priori, não é caso de concessão de tutela de urgência, salvo se o bem jurídico ameaçado representar, se não protegido, um dano de grandes proporções, ou melhor, se puder levar ao perecimento do direito fundamental (direito à vida ou à saúde, por exemplo). (Novo Contencioso Cível no CPC/2015, RT, 2016, p. 173)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator